Tribunal: TJES
Processo: 0005713-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005713-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0005713-21.2019.8.08.0024

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A (nova denominação social da SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A)

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Allianz Seguro S/A (anteriormente denominada Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A) contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de "ação regressiva de ressarcimento", ajuizada contra a concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedente o pedido de indenização. A seguradora pleiteia o ressarcimento de R$ 4.455,00, pagos ao condomínio segurado em virtude de danos elétricos causados por oscilações de energia, conforme laudo técnico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos elétricos causados ao condomínio segurado pela seguradora apelante; e
(ii) verificar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço de fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o condomínio segurado e a concessionária de energia elétrica configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-rogou-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e sujeita à teoria do risco administrativo. Assim, o fornecedor só se exime da responsabilidade ao comprovar causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso em exame.

6. A apelante demonstrou o nexo causal entre o dano e a falha no fornecimento de energia por meio de laudo técnico de empresa especializada, indicando que picos rápidos na rede elétrica causaram danos ao equipamento do condomínio segurado.

7. A concessionária apelada, embora tenha alegado que o laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente, não apresentou provas técnicas capazes de desconstituir os elementos apresentados pela apelante, limitando-se a negar registros de ocorrências na rede elétrica. Tal conduta não é suficiente para afastar a responsabilidade, conforme precedentes do TJES.

8. A ausência de produção de prova pericial pela concessionária e o pedido de julgamento antecipado da lide reforçam sua falha no cumprimento do ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para buscar ressarcimento contra o causador do dano nos mesmos termos e limites do direito do segurado, conforme art. 786 do CC e Súmula nº 188 do STF.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão de falhas na prestação do serviço, salvo prova de excludentes de responsabilidade.

3. O laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar o nexo causal quando não refutado por prova técnica contrária, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Súmula nº 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apl 0001878-64.2015.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Julg. 11/03/2019.

TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Julg. 29/05/2017.

TJES, Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Julg. 06/02/2018.

TJES, Classe: Apelação, 021190004321, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Julg. 15/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta pela
ALLIANZ SEGURO S/A (nova denominação social da SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A)
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de “ação regressiva de ressarcimento” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (ID 11071359), a apelante, em síntese, alega que: (i) os laudos técnicos acostados aos autos atestam as avarias verificadas nos aparelhos do segurado e que foram causadas devido a falhas na manutenção do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça; (ii) é desnecessária a realização de prova pericial no caso vertente; (iii) a responsabilidade da concessionária apelada é objetiva, de modo que a ela cabia comprovar alguma das causas excludentes previstas no CDC; (iv) é aplicável, na hipótese vertente, o Código de Defesa do Consumidor.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 11071371) pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar o mérito das razões recursais apresentadas pela apelante, faço um breve resumo dos elementos fático-processuais ocorridos nos presentes autos.

Trata-se de
“ação regressiva de ressarcimento”
ajuizada originariamente por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
, alegando, em síntese, que: (i) celebrou com "CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BURLE MARX" contrato de seguro no ramo através da apólice de seguros, com cobertura para danos elétricos; (ii) em decorrência de quedas e oscilações de energia ocorridos na rede elétrica, foram ocasionados danos a placa do elevador, conforme o contido na comunicação de sinistro e relatório de regulação; (iii) após análise, constatou-se que a queima ocorreu devido a oscilação de energia, conforme laudo técnico; (iv) com a análise do sinistro, a empresa autora providenciou a regulação e a inspeção do motor, oportunidade em que apurou-se prejuízo final de R$ 4.455,00 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais); (v) em cumprimento ao contrato, indenizou a empresa segurada no referido; e (vi) em razão da responsabilidade da fornecedora da energia elétrica no dano ocorrido, ficou a empresa autora sub-rogada em todos os direitos e ações originárias da empresa segurada, referente ao primeiro valor descrito.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela procedência do pedido para que a empresa requerida seja condenada ao pagamento do valor de R$ 4.455,00 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso, conforme Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo julgou improcedente o pedido autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] a prova produzida não leva à conclusão de que há nexo causal a sustentar a pretensão do recorrente, indemonstrada que restou a falha na prestação do serviço”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] a empresa requerente acosta aos autos (fl. 35), parecer técnico pela própria empresa contratada para a manutenção do elevador em questão, de forma unilateral pela parte autora, em que há o relato que a empresa de manutenção foi acionada e, diante da parada do elevador, constatou que a avaria teria sido originada por algum pico de energia ou variação da rede elétrica. Não há esclarecimentos quanto à abertura de reclamação na companhia regional de fornecimento”
.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

De início, destaco que é evidente que a causa dos autos está submetida ao regramento conferido pelo microssistema de proteção ao consumidor (CDC).

Como bem pontuou a sentença recorrida, a relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo.

Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Cabe ressaltar o que dispõe o enunciado da súmula nº 188, do Eg. Supremo Tribunal Federal:
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em caso similar ao dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADORA. SUROGAÇÃO DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
1 - Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC. 2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes
. [...] (TJES; Apl 0001878-64.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019).

Ademais, este Sodalício perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas subrogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos.
III) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos
. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

No caso dos autos, restou demonstrado pela apelante, autora, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que a apelada, requerida, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (art. 373, II, do CPC).

Denota-se do elementos de prova que a empresa recorrente juntou aos autos o relatório de uma empresa especializada (fl. 35) a respeito dos danos terem sido causados por picos ultra rápidos da rede elétrica local.

Contra esse laudo técnico, a recorrida, em sede de contestação, afirma que ele foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório, contudo, não apresenta provas técnicas que refutassem o seu teor.

Quanto a esse ponto, e na esteira de entendimento assentado por este Egrégio Tribunal, entendo que
“a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil”
(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024 ; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

O referido julgado foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. VALORES PAGOS PELA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO LAUDO. TÉCNICO CONFIÁVEL HIPÓTESES EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIDOS TETO FIXADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Em se tratando de ação regressiva de danos proposta pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90. Por se aplicar a legislador consumerista à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.
2) A seguradora trouxe aos autos relatórios elaborados pela pessoa jurídica Atlas Schindler, responsável pela manutenção dos elevadores, cuja conclusão sobre os equipamentos danificados foi de que a avaria do circuito é devido a tensão oscilante em picos ultra-rápidos da rede local, sendo identificada como a causa da avaria: oscilador padrão danificado pela sobrecarga elétrica
. 3) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva das vítimas ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluir a responsabilidade civil do fornecedor de serviço que, em linhas gerais, limitou-se a anexar impressões de telas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão nas datas informadas na petição inicial (05/08/2013 e 22/11/2013).
4) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
. 5) Descabe fixar a verba sucumbencial recursal por ter sido atingido o limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC, eis que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da condenação. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

Infere-se, ainda, segundo consta, o relatório de regulação de sinistro juntado às fls. 42/46, no qual restou afirmado que, além do condomínio segurado estar em bom estado de conservação em suas instalações,
“[...] por ocasião da vistoria o condomínio apresentava fornecimento regular de energia, não tendo sido constatado nenhuma chave e/ou disjuntor desligados”.

Além disso, a parte recorrida não requereu a produção de provas, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 11071356).

Assim,
ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A não se desincumbiu do seu ônus probatório
, o que revela a reforma da conclusão sentencial.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...]
1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.
II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV. A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Portanto, considerando a ausência de prova de que o laudo apresentado pela apelante é idôneo, ou de que seja inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, não vejo razão para desconsiderá-lo.

Por conseguinte, uma vez que a empresa recorrida reparou os danos materiais sofridos pelo condomínio segurado, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por picos ultra rápidos na rede elétrica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 4.455,00 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 18:35:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54374922112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.